Tribunal: CARF
Processo: 10907.001323/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.001323/2009-15
ACÓRDÃO
3001-002.769 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
H8 COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/04/2009
FALTA DE RESPOSTA A INTIMAÇÃO. PREJUÍZO À INVESTIGAÇÃO FISCAL.
PENALIDADE.
Cabível a penalidade prevista no do Decreto-lei n. 37, de 1966, contra
aquele que deixa de atender a intimação ou notificação da autoridade
fiscal, por meio da qual requer documentos e informações, emitida em
consonância com a legislação e no exercício de suas atribuições e
competência. Não há necessidade de demonstrar em que medida a não
resposta prejudicou as conclusões, bastando caracterizar que o que foi
requisitado era pertinente com o escopo da investigação e constituiria
subsídio à análise fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente, de nulidade do Auto de Infração e da coisa julgada
administrativa e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relator e Presidente

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.769 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001323/2009-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcrevo abaixo o Relatório do Acórdão no 06-62.431 -
4a Turma da DRJ/CTA, que bem resume a lide:
Trata o presente de auto de infração que constituiu e exige crédito referente à
multa prevista na letra 'c' do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n. 37, de 1966,
por não ter o contribuinte atendido a intimação e ter prejudicado a investigação
fiscal.
Decreto-lei n. 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 29.12.2003)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide) .........
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal;
A autoridade do lançamento expõe que declarações de importação foram
selecionadas para procedimento especial (PAF n.o 10907.000794/2009-06),
procedimento em parte motivado pelas informações de importações
antecedentes (para as quais paira suspeita de falsidade documental e/ou
ideológica e subfaturamento).
Especificamente com relação à intimação em questão, a autoridade fiscal aponta
que a contribuinte deixou de atender a sete (7) dos onze (11) itens requeridos.
O contribuinte apresentou impugnação por meio da qual, com relação ao objeto
do contraditório, alegou, em resumo:
 a intimação tinha fulcro na instauração de procedimento especial de controle
aduaneiro nos termos dos artigos 65 e 69 da IN SRF n. 206/2002;
 os elementos constantes da intimação não condiziam com limites estabelecidos
por essa IN e legislação correlata;
 esse procedimento deve guardar estrita consonância com os objetos da
investigação, qual seja, as declarações de importação em questão (ver art. 68
dessa IN);
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.769 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001323/2009-15
3
 parte do que foi solicitado na intimação não tinha relação com esses objetos de
análise;
 aplica-se ao caso o disposto no § 4o do artigo 728 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto 6759/2009), que determina que a aplicação da multa deve ser precedida
de processo que decida a aplicação de sanção administrativa (e considerando que
foi proposta pena de cancelamento, uma sanção administrativa, baseada no
mesmo fato e por entender que a autuada impediu a ação da fiscalização);
Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759, de 2009): Artigo 728: .... § 4 o Nas
hipóteses em que conduta tipificada neste artigo ensejar também a imposição de
sanção administrativa referida no art. 735, a lavratura do auto de infração para
exigência da multa será efetuada após a conclusão do processo relativo à
aplicação da sanção administrativa, salvo para prevenir a decadência.
 a autoridade fiscal extrapolou os poderes de polícia ao estar sem a devida
motivação, sem legalidade e sem proporcionalidade, o que justifica a ação da
contribuinte de não apresentar documentos como exercer seu direito ao devido
processo legal;
 A Súmula STF 439 expõe entendimento afim; estão sujeitos à fiscalização
tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos
pontos objeto da investigação.
 a contribuinte não prejudicou a fiscalização naquilo em que ela desbordou seus
limites;
 O Estado não pode se afastar dos fundamentos constitucionais, devendo
executar seus atos de poder de polícia e sancionatórios com tratamento
compatível as infrações, sem qualquer exceção ao regime constitucional;
 aplica-se ao caso a interpretação favorável ao contribuinte quando exista dúvida
quanto á capitulação dos fatos, à natureza ou às circunstâncias materiais, ou à
extensão dos seus efeitos, à autoria, à imputabilidade ou punibilidade, ou à sua
graduação.
 não é verdade que a investigação tenha sido prejudicada pela falta de
documentos, pois o que estava à disposição da autoridade eram suficientes para
demonstrar a correção das operações da contribuinte.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 24/04/2009
FALTA DE RESPOSTA A INTIMAÇÃO. PREJUÍZO À INVESTIGAÇÃO FISCAL.
PENALIDADE.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.769 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001323/2009-15
4
Cabível a penalidade prevista no do Decreto-lei n. 37, de 1966, contra aquele que
deixa de atender a intimação ou notificação da autoridade fiscal, por meio da qual
requer documentos e informações, emitida em consonância com a legislação e no
exercício de suas atribuições e competência. Não há necessidade de demonstrar
em que medida a não resposta prejudicou as conclusões, bastando caracterizar
que o que foi requisitado era pertinente com o escopo da investigação e
constituiria subsídio à análise fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 24/05/2018, a interessada apresentou Recurso Voluntário em
22/06/2018 alegando: em caráter preliminar: (i) Prescrição intercorrente do processo
administrativo; (ii) nulidade do auto de infração; (iii) da coisa julgada administrativa; e no mérito:
(iv) Direito a não apresentação de documentos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1 Da configuração da Prescrição Intercorrente
Preliminarmente, a recorrente alega que a paralização do processo administrativo
por mais de 3 anos, acarreta prescrição intercorrente; apresenta jurisprudência; afirma que o
processo foi julgado nove anos depois da apresentação da impugnação e que, diante da inércia da
Administração Pública, estaria caracterizada a prescrição intercorrente.
Pede que seja declarada a prescrição intercorrente do processo e o processo
arquivado.
Sem muitas delongas sobre esse tema, já é pacífico no âmbito do CARF que não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, entendimento este já sumulado
pelo Conselho, conforme Súmula CARF no 11 abaixo transcrita.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.769 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001323/2009-15
5
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Considerando que as Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos
conselheiros nos seus julgados, me valho dos seus argumentos para rejeitar a preliminar.
3.2. Nulidade do Auto de Infração
Afirma a recorrente ser o Auto de Infração insubsistente por ter sido simultâneo a
outro AI que propunha a sanção administrativa de cancelamento da sua habilitação para operar
no comércio exterior, indo contra o parágrafo 4o, do artigo no 728 do Regulamento Aduaneiro,
que prescreve a lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada após a
conclusão do processo relativo à aplicação da sanção administrativa.
Ademais, informa que, no mérito, o processo que propunha a sanção administrativa
declarou que a recorrente não cometeu qualquer infração e, portanto, o presente AI seria nulo.
Sem razão a recorrente.
O artigo 59, do Decreto no 70.237, de 1972, versa sobre as hipóteses de nulidade
dos atos administrativos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa
Conforme se verifica da leitura do dispositivo, não se verifica no Auto de Infração
qualquer das hipóteses ali mencionadas.
Ademias, a multa aplicada no presente processo, por embaraço a fiscalização,
prevista na letra 'c' do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n. 37, de 1966, não está entre as
hipóteses de aplicação de sanção administrativa prevista no artigo 735. Assim, não há que se falar
em nulidade do Auto de Infração.
3.3 Da coisa julgada administrativa
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.769 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001323/2009-15
6
A recorrente afirma que, tendo o processo de proposta de aplicação de sanção
administrativa sido julgado improcedente, o presente auto de infração não poderia ter sido
lavrado, sob pena de desrespeito à própria Administração Pública.
Conforme se verifica do Parecer no 1 – SRRF09/DIANA, juntado pela própria
recorrente aos autos (fls. 228 a 234), a sanção administrativa não foi aplicada porque a legislação
superveniente deixou de considerar a conduta da autuada como punível com suspensão, passando
a ser penalizada com advertência, não tendo relação com a penalidade prevista no presente
processo, que trata do embaraço causado à fiscalização.
4. Mérito
4.1 Do direito da recorrente à não apresentação dos documentos
A recorrente alega que a fiscalização lhe exigiu a apresentação de um extenso rol de
documentos (referentes a 2007 e 2008) que extrapola sua função e jurisdição, uma vez que o
procedimento foi instaurado para aplicação da multa de perdimento de mercadorias.
Nesse sentido, entende que ao não apresentar os documentos, estava exercendo o
seu direito ao devido processo legal e aos princípios da legalidade e motivação, já que as
exigências seriam ilegais e completamente desmotivadas; que os pedidos deveriam se ater
exclusivamente referentes às DI sob investigação; portanto, seria ilegal penalizar a recorrente pela
não apresentação dos documentos.
Pois bem. Vejamos os documentos solicitados na Intimação Safia no 82/2009 (fls
127-128):
1. Cópia do contrato social e de todas as alterações;
2. Lista de endereços cio estabelecimento matriz, filiais e eventuais pontos de
venda da empresa;
3. Identificação dos cinco maiores clientes da empresa no ano de 2008, para flores
artificiais. Apresentar nome das empresas, CNPJ e endereço.
4. Notas fiscais de saída para estes clientes no ano de 2008. Observação: caso o no
de notas fiscais de saída seja superior a 5 notas, apresentar apenas as notas
referentes às 5 primeiras saldas, respeitando a ordem cronológica. Neste caso,
apresentar também relatório resumindo todas as outras saídas informando os no
das notas fiscais de saída, data da saída, valores (da mercadoria e dos impostos
destacados).
5. Catálogos / impressos contendo os preços de revenda no mercado interno
praticados pela empresa para flores artificiais;
6. Extratos das Declarações de Importação relativas às DIs 08/0160200-3,
08/0181989-4, 08/0268239-6, 08/0386753-5, 08/0607634-2, 08/0735334-0,
08/0988579-9 e respectivos documentos originais de faturas comerciais e
conhecimentos de transporte (B/Ls).
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.769 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001323/2009-15
7
7. Contratos internacionais ou acordos de compra e venda firmados com os
exportadores/fornecedores de mercadorias importadas e demais acordos ou
contratos relacionados com a produção e importação dos produtos importados
pelas
Dls
0810160200-3,
08/0181989-4,
08/0268239-6,
08/0386753-5,
08/0607634-2, 08/0735334-0, 08/0988579-9.
8. Pedidos, correspondências, e-mails, ordens de compra, lista oficial de preços
para exportação emitida pelo fornecedor e outros documentos que registrem o
contato comercial com o fornecedor no exterior, bem como as respostas deste
com as condições de venda, relativos às mercadorias amparadas pelas DIs
08/0160200-3, 08/0181989-4, 08/0268239-6, 08/0386753-5, 08/0607634-2,
08/0735334-0, 08/0988579-9;
9. Contratos de câmbio, comprovantes de liquidação, e outros documentos
relacionados com o pagamento das mercadorias importadas pelas DIs;
10. Extratos da movimentação de todas as contas correntes bancárias da empresa
do período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, em meios magnético (CD-
Rom) e papel
11. Arquivos digitais contendo a contabilidade da empresa do ano de 2007 e
2008, gerados pelo programa SINCO — Arquivos Contábeis, fornecido pela RFB no
seguinte
endereço
eletrônico:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/programas/sinco/ArquivosContabeis/
Unico/SincoContabeis.v1.96_.EXE
Em resposta a intimação, a recorrente expressamente informa que não
apresentaria as informações contidas nos itens 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11, pois o procedimento
albergado pela IN SRF 206/02 deve guardar estrita consonância com o objeto da Investigação, qual
seja, as DI's no 09/0169627-1, 09/0177542-2, 09/0179133-9, 09/0179290-4, 0910202209-6,
09/0202224-0.
Não assiste qualquer razão a recorrente. A intimação estava expressamente
fundamentada nos artigos 65 a 69 da IN SRF no 206, de 2002, que tratavam dos procedimentos
especiais de controle diante de suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento, que
tinham abrangência para permitir que o procedimento fiscal requeresse o que foi solicitado pela
intimação.
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE CONTROLE ADUANEIRO
Art. 65. A mercadoria introduzida no País sob fundada suspeita de irregularidade
punível com a pena de perdimento ou que impeça seu consumo ou
comercialização no País, será submetida aos procedimentos especiais de controle
aduaneiro estabelecidos neste título.
Parágrafo único. A mercadoria submetida aos procedimentos especiais a que se
refere este artigo ficará retida até a conclusão do correspondente procedimento
de fiscalização, independentemente de encontrar-se em despacho aduaneiro de
importação ou desembaraçada.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.769 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001323/2009-15
8
Art. 66. As situações de irregularidade mencionadas no artigo anterior
compreendem, entre outras hipóteses, os casos de suspeita quanto:
I - à falsidade na declaração da classificação fiscal, do preço efetivamente pago ou
a pagar ou da origem da mercadoria, bem assim de qualquer documento
comprobatório apresentado;
II - ao cometimento de infração à legislação de propriedade industrial ou de
defesa do consumidor que impeça a entrega da mercadoria para consumo ou
comercialização no País;
III - ao atendimento a norma técnica a que a mercadoria esteja submetida para
sua comercialização ou consumo no País;
IV - a tratar-se de importação proibida, atentatória à moral, aos bons costumes e
à saúde ou ordem públicas;
V - à ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiro; ou
VI - à existência de fato do estabelecimento importador ou de qualquer pessoa
envolvida na transação comercial.
§ 1o As suspeitas da fiscalização aduaneira quanto ao preço efetivamente pago ou
a pagar devem estar baseadas em elementos objetivos e, entre outras hipóteses,
na diferença significativa entre o preço declarado e:
I - os valores usualmente praticados em importações de mercadorias idênticas ou
similares;
II - os valores indicados em cotações de preços internacionais, publicações
especializadas, faturas comerciais pro forma, ofertas de venda etc.;
III - os custos de produção da mercadoria;
IV - os valores de revenda no mercado interno, deduzidos os impostos e
contribuições, as despesas administrativas e a margem de lucro usual para o ramo
ou setor da atividade econômica.
§ 2o Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, a Coana disciplinará os
procedimentos a serem adotados conforme a legislação específica aplicável a
cada caso.
§ 3o Nos casos dos incisos V e VI do caput deste artigo, a autoridade aduaneira
poderá considerar, entre outros, os seguintes fatos:
I - importação de mercadorias em volumes ou valores incompatíveis com as
instalações físicas ou com o patrimônio do importador;
II - ausência de histórico de importações da empresa na unidade de despacho;
III - opção questionável por determinada unidade de despacho, em detrimento de
outras que, teoricamente, apresentariam maiores vantagens ao importador,
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.769 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001323/2009-15
9
tendo em vista a localização do seu domicílio fiscal, o trajeto e o meio de
transporte utilizados ou a logística da operação;
IV - existência de endosso no conhecimento de carga, ressalvada a hipótese de
endosso bancário;
V - conhecimento de carga consignado ao portador;
VI - ausência de fatura comercial ou sua apresentação sem a devida assinatura,
identificação do signatário e endereço completo do vendedor;
VII - aquisição de mercadoria de fornecedor não fabricante:
a) sediado em país considerado paraíso fiscal ou zona franca internacional;
b) cujo endereço exclusivo seja do tipo caixa postal; ou
c) que apresente qualquer evidência de tratar-se de empresa de fachada.
Art. 67. A seleção das importações a serem submetidas aos procedimentos
especiais de que trata esta Instrução Normativa poderá ocorrer por decisão:
I - da Coana, mediante direcionamento do importador para o canal cinza de
conferência e correspondente informação às unidades aduaneiras;
II - do titular da unidade da SRF ou de qualquer servidor por ele designado que
tomar conhecimento de situação com suspeita de irregularidade que exija a
retenção da mercadoria como medida acautelatória de interesses da Fazenda
Nacional.
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II deste artigo, a ocorrência deverá ser
registrada no Radar.
Art. 68. O importador será cientificado da seleção para os procedimentos
especiais de controle:
I - durante o despacho aduaneiro, mediante interrupção para apresentação de
documentos justificativos ou informações adicionais àquelas prestadas na
declaração, registrada no Siscomex;
II - nas demais situações, como procedimento interno de revisão aduaneira,
mediante ciência em termos de retenção, com intimação para apresentar
documentos ou prestar informações adicionais.
Art. 69. As mercadorias ficarão retidas pela fiscalização pelo prazo máximo de
noventa dias, prorrogável por igual período, em situações devidamente
justificadas.
Parágrafo único. Afastada a hipótese de fraude e havendo dúvidas quanto à
exatidão do valor aduaneiro declarado, a mercadoria poderá ser desembaraçada
e entregue mediante a prestação de garantia, determinada pelo titular da unidade
da SRF ou por servidor por ele designado, nos termos da norma específica.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.769 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.001323/2009-15
10
Pela simples leitura dos dispositivos é possível perceber que não houve excesso na
intimação, nem afronta a qualquer princípio constitucional, sendo exercida no pleno cumprimento
dos deveres funcionais.
Assim, a recusa da apresentação dos documentos por parte do interessado
embaraçou a atividade da fiscalização, não lhe permitindo prosseguir com as análises das
importações objeto do procedimento especial de controle.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 248
DF CARF MF
Original